Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-41.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009703-41.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENIO JOSE FANDARUFF - CPF: 502.435.439-72 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. AUXÍLIO ESTADIA. LEI N. 11.442/2007. CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Só é legítimo para pleitear a verba prevista no artigo 11, § 5º, da Lei n. 11.442/07 o Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) que tenha sido contratado ou subcontratado para realização do frete.

2. Parte autora cessionária de pessoa jurídica, o que impossibilita o trâmite em sede de Juizados Especiais, a teor do artigo 8º, § 1º, I, da Lei 9.099/95.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito por incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por não se tratar de cessão de direito de pessoa jurídica, mas tão somente documentação emitida com o intuito de corrigir erro material no DACTE.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009703-41.2022.8.11.0015

Polo Ativo

ENIO JOSE FANDARUFF

Polo Passivo

CARGILL AGRICOLA S A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia é o cabimento de condenação a título de “Auxílio Estadia” pelo tempo em que houve atraso para descarregamento da carga no destino.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ilegitimidade ativa da parte recorrida por não preencher os requisitos necessários para pleitear o direito previsto no artigo 11º, § 5º, da Lei 11.442/2007.

Pois bem.

Consultando os documentos acostados à inicial, especificamente o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), é possível verificar a seguinte logística: (i) CARGILL AGRICOLA S A (contratante, proprietário e destinatário), SANTA FÉ TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI (subcontratada) e ENIO JOSE FANDARUFF (motorista).

Os artigos 2º e 11º, § 5º, da Lei n. 11.442/07 possuem o seguinte teor:

Art. 2
o
A atividade econômica de que trata o art. 1
o
desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de
prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas;

[...]

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual
será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

No caso, a subcontratação se deu em face da

Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas SANTA FÉ TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, sendo a parte recorrente tão somente o motorista que realizou o transporte. Em que pese suas alegações de que efetivamente aguardou a descarga do veículo e que consta nos documentos do transporte, tais fatos não interferem na dinâmica do negócio jurídico. Ao fim e ao cabo, a subcontratada é a detentora da legitimidade para pleitear o Auxílio Estadia. Situação distinta seria se o motorista fosse subcontratado na condição de Transportador Autônomo de Carga, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais em que se verifica os critérios para que a parte seja legítima em casos do mesmo naipe:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTADIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CHEGADA DO MOTORISTA AO LOCAL ANTES DA DATA PREVISTA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DEMORA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a reclamante comprova ser ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC (Id. 175422048), parte legítima para pleitear a estadia, conforme previsto no § 5º do art. 11, da Lei n. 11.442/2007.

2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Se não há comprovação de que o recorrido teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 para realizar o carregamento e descarregamento, inexiste direito à indenização por estadia.

4. No presente caso, denota-se que o motorista chegou ao local de carregamento e descarregamento antes da data prevista no conhecimento de transporte, não comprovou o agendamento prévio e, portanto, não há como reconhecer a falha da recorrente, a justificar sanções à empresa em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007.

5. Sentença reformada pela improcedência da pretensão inicial.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018666-11.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em falta de dialeticidade recursal, pois a leitura da petição de interposição permite verificar o combate efetivo a sentença, conforme exigido pela lei processual.

Como se observa do decisum e dos documentos constantes dos autos, não impugnados a tempo e modo devidos, a Recorrida tem como proprietário Valdomiro Pereira de Oliveira, sendo certo que esse consta no DACTE – Documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico como subcontratado do serviço de frete em análise, sendo evidente a sua legitimidade ativa para demandar nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Federal 11.442/2007.

O fato da empresa TDM Transportes Ltda ter subcontratado a Recorrida não retira a legitimidade passiva da Recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A, pois essa consta como destinatária e tomadora dos serviços prestados, bem como proprietária adquirente da carga transportada pela Recorrida, de sorte que in casu incide a solidariedade do art. 5º, §2º, da Lei Federal 11.442/2007.

Demonstrada a prestação dos serviços pelos documentos de transporte acostados ao feito, bem como a liberação muito tempo após o previsto no contrato firmado para a descarga da mercadoria, gerada está a indenização fixada corretamente na sentença.

Não houve julgamento ultra petita, uma vez que o valor da condenação corresponde a menos do que pedido na exordial, razão porque se afasta igualmente esse último argumento recursal.

Recurso improvido.

(N.U 1001796-45.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

COBRANÇA DE ESTADIAS E VALE PEDÁGIO – MOTORISTA – SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TRANSPORTADOR AUTONOMO DE CARGAS – TAC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º, §1º, I DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por ausência de legitimidade, se verificada a legitimidade ativa da parte litigante para figurar na demanda judicial.

(N.U 1016115-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Não obstante, a parte recorrente pleiteia o direito ao auxílio estadia sob o fundamento de que a Declaração acostada no id. 203932527 reconhece o cabimento pela empresa subcontratada. Ocorre que, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, inviável o trâmite nos juizados especiais cíveis de ação manejada por cessionário de pessoa jurídica, nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Lei n 9.099/95:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, já que figura no polo ativo da relação processual cessionário de direito de pessoa jurídica.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – CESSIONÁRIO DE DIREITO DE PESSOA JÚRIDICA – IMPOSSIBILIDADE DE RESIDIR EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando o demandante trata-se de cessionário de direito de pessoa jurídica, impossibilitado de demandar nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Lei 9.099 /95.

(N.U 1034182-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INADMISSIBILIDADE. CHEQUE NOMINAL À PESSOA JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA PLEITEAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de cobrança proposta em razão de dois cheques emitidos, no valor de R$ 17.500,00, cada um. 2. Incompetência absoluta reconhecida. A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito sob o fundamento de que o art. 8º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.099/95 veda a propositura e demanda no Juizado Especial por cessionário de direito de pessoa jurídica. O autor recorrente sustenta que não se tratou de cessão de crédito, mas sim de endosso. Entretanto, sem razão. No caso, os cheques (seq. 1.5) têm como beneficiária a pessoa jurídica “Cresol União dos Vales”. E, analisando o verso dos títulos, consta o nome do autor, todavia sem a assinatura da beneficiária.Certo é que os cheques foram emitidos em favor da pessoa jurídica e se eles foram emitidos em favor de determinada pessoa, para que fossem colocados em circulação por meio de endosso deveria constar a assinatura da beneficiária nas cártulas. Todavia, inexistindo a assinatura da beneficiária dos cheques em seu verso, não se pode concluir que houve endosso ao autor, motivo pelo qual a cessão de crédito seria a forma de transmissão do título, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei nº 7.357/1985, segundo o qual: “O cheque pagável a pessoa nomeada, com cláusula ‘não à ordem’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.”Sendo assim, os cheques emitidos originariamente em favor de pessoa jurídica e repassados à pessoa física não podem ser executados no Juizado Especial, uma vez que dessa forma age o autor como cessionário da pessoa jurídica. Portanto, conforme previsão do art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, que se veda a propositura de ação no Juizado Especial por cessionários de direito de pessoas jurídicas, deve ser mantida a sentença por inadmissibilidade do procedimento, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-PR 00012868120228160111 Manoel Ribas, Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 23/06/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/06/2023)

Por fim, não se mantém a tese de que o documento não se trata de cessão de direitos, mas de mera declaração com o intuito de corrigir erro material na DACTE de id. 203932529, pois, em que pese alegar não ser responsável pelo erro no documento, deveria ter providenciado a retificação durante a realização do frete, se fosse o caso. Da forma como se deu, inviável o reconhecimento da documentação como mera declaração.

Inexistindo comprovação acerca da qualificação como Transportador Autônomo de Carga e, ainda, da subcontratação como transportador, e não apenas como motorista, necessário a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024